Tribunal: STF
Processo: RHC 208978
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogério de Azevedo Peres contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.9.2021, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 665.263/PB, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato. 



O caso 



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente a seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e duzentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 159 e no art. 299 do Código Penal e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, todos c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal (fls. 31-71, vol. 1).



    3. Em 19.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, interposta pela defesa, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente “Rogério de Azevedo Peres para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito [de uso de documento falso, do art. 304 do Código Penal], mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso. E, no tocante à ré Lucicléia Limeira de Sousa, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise do mérito recursal”. O acórdão tem a seguinte ementa: (fls. 72-78, vol. 1). 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU CONDENADO PELO CRIME DO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO (APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS) E PELO DELITO DO ART. 304, CP (USO DE DOCUMENTO FALSO). DENUNCIADA CONDENADA EXCLUSIVAMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍTIMA QUE TINHA 88 (OITENTA E OITO) ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS E QUE FALECEU NO CURSO DA AÇÃO. 1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES. 1.1. PRELIMINARES DE NULIDADE. (…) 1.2. MÉRITO. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. MATERIALIDADE INCONTESTE. VÍTIMA COM 88 ANOS DE IDADE, QUE TEVE QUASE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) RETIRADO INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA, NO PERÍODO DE 03 MESES. EXTRATOS QUE FAZEM PROVAS DOS REITERADOS SAQUES. AUTORIA ESTREME DE DÚVIDA. RÉUS QUE SE DIRIGIRAM VÁRIAS VEZES À AGÊNCIAS BANCÁRIAS PARA REALIZAREM SAQUES DA CONTA DA VÍTIMA. DENUNCIADOS QUE, VALENDO-SE DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELO IDOSO, OBTIVERAM O CARTÃO E A SENHA DO BANCO. SAQUES E APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO OCORRIDOS JUSTAMENTE NOS 03 MESES EM QUE OS RÉUS ESTIVERAM PRÓXIMOS À VÍTIMA E SE PASSANDO POR PESSOAS INTERESSADAS NO SEU BEM-ESTAR. DESCONTO DE CHEQUE DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) PARA REFORMA DA CASA DO IDOSO, CUJA OBRA NUNCA FOI REALIZADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCRIMINATÓRIOS. VERSÕES DOS ACUSADOS QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDUTA DELITIVA QUE SE AMOLDA AO CRIME DO ART. 102, DA LEI N° 10.741/2003, EM CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. E. 1.3. DOSIMETRIA. 1.3.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DESCOLADA DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE 03 VETORES. AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA. RÉU ANTERIORMENTE CONDENADO E QUE TEVE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SOMENTE DEPOIS DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO, OBJETO DESTA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 64, AMBOS DO CP. PRÁTICA DE MAIS DE 15 SAQUES. AUMENTO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL. 1.3.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENABASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MAGISTRADA QUE SE VALEU DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CÁLCULO DA PENA. SÚMULA 545, DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. 1.4. PRESCRIÇÃO. 1.4.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. INOCORRÊNCIA. PENA QUE IMPLICA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS. LAPSO NÃO DECORRIDO. 1.4.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PENA CORPORAL REDUZIDA PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (…) 3. DISPOSITIVO: REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REFERENTE AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO E, ATO CONTÍNUO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO MENCIONADO DELITO, MANTENDO-SE, POR OUTRO LADO, A CONDENAÇÃO E A PENA NO QUE SE REFERE AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA, DIANTE DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL”.



    4. Em 7.5.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 665.263/PB no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:



    “1 - Ao cabo do exposto, requerem a Vossa Excelência o deferimento do pleito liminar, PARA EM CARÁTER DE URGÊNTISSIMO a concessão de vista fora da secretaria pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para proceder às cópias que se acharem necessárias desta ação penal. Mesmo porque o processo se encontra com todos os prazos suspensos, no setor de Recursos Criminais e Mandado de Segurança, desde 18/12/2020. 



    2 - No mérito, seja reconhecida de ‘OFICIO’, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, e na inteligência da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, realizando-se nova dosimetria das penas do paciente, uma vez utilizada, para nova definição jurídica com a formação do convencimento da julgadora para ‘SENTENÇA’ condenatória. 



    3 – Ainda no mérito, ‘BIS IN IDEM’, pela adoção do mesmo critério para aumento da pena base, de forma abstrata, na primeira fase e na terceira fase pela mesma continuidade delitiva (15 saques). Como também, pela agravante da atenuante da reincidência na segunda fase, e na terceira fase sem fundamentação, de forma genérica, agravar o regime inicial para ‘FECHADO’.



      4 - Requerendo ainda, expressamente a publicação da data do julgamento, em nome do causídico JOSE ALVES CASSIANO JÚNIOR - OAB/PB 12.785, com antecedência de 15 (quinze dias), para que o mesmo, venha oferecer ‘sustentação oral’, na defesa do referido recurso, como prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal” (sic, fls. 17-18, vol. 1).



    Em 13.9.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro convocado Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus (vol. 25).



    Em 28.9.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUDO DO IDOSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ART. 34, XX, DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MATÉRIAS NÃO DIRIMIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. 



    III - O presente writ investe contra r. decisum proferido em sede de apelação criminal interposta contra sentença condenatória e, verificando o v. acórdão combatido que as matérias ora suscitadas não foram levantadas nas razões da defesa, por conseguinte, não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Desse modo, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os temas exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância . 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, vol. 36).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “só pode se defender após a mesma, a nobre Magistrada, reconhecendo que ambos os acusados confessaram a retiradas de 15 saques, por questão de ordem pública, deve ser reconhecido a atenuante da confissão espontânea e na CONVICÇÃO DE NOVA DEFINIÇÃO JURICA NA SENTENÇA” (sic, fl. 3, vol. 39).



    Sustenta que “a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena, como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, mesmo quando retratada ou eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ” (fl. 6, vol. 39).



    Argumenta que “a existência de três causas especiais de aumento não justificaria a elevação da pena-base, da pena intermediária e, ainda, o aumento na terceira fase, em virtude do chamado bis in idem” (fl. 10, vol. 39).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “Requer seja processado e reconhecido o referido recurso ordinário, de ‘OFÍCIO’, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, e na inteligência da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, realizando-se nova dosimetria das penas do paciente, uma vez utilizada, para nova definição jurídica com a formação do convencimento da julgadora para ‘SENTENÇA’ condenatória” (fl. 10, vol. 39).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 53).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime do Estatuto do Idoso. Pleito que busca diminuir a pena aplicada. 



    1. A matéria objeto do recurso ordinário não foi efetivamente analisada pelo STJ, revelando indevida supressão de instância caso conhecida diretamente nessa Corte suprema.



    2. Não foram abordados no recurso ordinário as razões que impediram o conhecimento do writ, circunstância que impede o conhecimento do recurso.



    3. Improcedente a alegação de falta de correlação entre a sentença e a denúncia tendo em vista a ocorrência da emendatio libelli.



    4. Ausente confissão espontânea no presente caso.



    5. Fração de aumento relativa à continuidade delitiva fixada em conformidade com a jurisprudência dessa Corte.



    6. Alegação de bis in idem improcedente.



    7. Pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, vol. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre a alegada confissão espontânea. O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus pela supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que o tema não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 193.798-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADIMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Ato coator em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 205.391-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    8. Ainda que o conhecimento do recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, também não seria possível a análise da pretendida incidência da atenuante da confissão espontânea na espécie, com a revisão da dosimetria da pena imposta, pois a análise dessa questão exigiria reexame do acervo probatório que serviu de base para a formação da convicção das instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no HC n. 206.827, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.11.2021, e no HC n. 208.154, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 28.10.2021.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora